Tribunal: TJDFT
Processo: 0789574-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0789574-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. EMBARGADO: PEDRO MAURO RODRIGUES PAES, DENISE DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO As partes, representadas por seus advogados, formularam o acordo de Id n. 72772827, após julgamento do recurso e dos embargos de declaração, e pugnaram por sua homologação. Nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar os litigantes. Em observância à autonomia de vontade dos partícipes, inexiste óbice para homologação do acordo apresentado em juízo. Ante o exposto,HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo, por consequência, o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais nos termos do acórdão de Id n. 68578378. Honorários conforme pactuado no acordo. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator